Tribunal: CARF
Processo: 12448.727697/2016-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.727697/2016-65
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3302-011.380 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RECITECH ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
NÃO
CUMULATIVIDADE.
GLOSA
DE
CRÉDITOS.
SUCATA.
RESÍDUOS.
APARAS.
NÃO
APROVEITAMENTO
PELA
CONTRIBUINTE. COMPROVAÇÃO.
Uma vez comprovado que a contribuinte não se apropriou de créditos tomados
sobre aquisição de sucatas, aparas e resíduos cujo desconto no regime da
cumulatividade está vedado nos termos do art. 47 da Lei no 11.196, de 2005,
(declarado inconstitucional em sede de repercussão geral - RE no 607.109/PR,
leading case do Tema no 304), não prevalece a glosa fiscal praticada com esse
fundamento e não prospera o crédito dela decorrente.
PIS. DESCRIÇÃO FÁTICA E IDÊNTICA. MATÉRIA TRIBUTÁVEL.
Aplica-se ao lançamento à título de contribuição para o PIS/Pasep, o disposto
em relação à COFINS, vez que decorrente da mesma descrição fática e idêntica
matéria tributável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.727697/2016-65
Fl. 1362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.380 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727697/2016-65

Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata-se de exigência fiscal relativa ao Programa de Integração Social - PIS e à
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins objeto dos autos de
infração de efls. 1.206/1.220 lavrados contra a contribuinte identificada em epígrafe. O
feito, relativo a fatos geradores ocorridos em 2012, constituiu crédito tributário na
importância de R$ 8.880.807,98, incluídos principal, juros de mora e multa de ofício no
percentual de 75%.
O Termo de Constatação de fls. 864/870 traz a narrativa dos fatos que levaram ao
lançamento.
Inicialmente, a auditoria informa que a fiscalizada apresentou DIPJ relativa ao ano-
calendário de 2012 com base na tributação pelo lucro real e tem como atividade
econômica o Comércio Atacadista de Produtos Siderúrgicos e Metalúrgicos, exceto para
Construção. Não foram informados valores de PIS e de Cofins a pagar nas DCTFs e nos
DACONs apresentados em relação ao ano de 2012.
Intimada a detalhar seu processo produtivo, a contribuinte, narra a fiscalização,
informou que não possui fábrica, razão pela qual utiliza Terceirização total de sua
produção. Adquire matérias primas (sucatas de alumínio) de fornecedores e as envia,
por sua conta e ordem, para terceiros procederem à industrialização. Obtém-se o
produto Liga de Alumínio, que é comercializada pela RECITECH.”
Na sequência, detalha a autoridade as intimações que dirigiu à empresa com o objetivo
de obter esclarecimentos e examinar a documentação de suporte relacionadas às contas
contábeis no 1058 – PIS A RECUPERAR e 1059 – COFINS A RECUPERAR.
Constatou a fiscalização que os créditos controlados nas citadas contas advêm de
aquisição de produtos classificados nas posições 72.04, 74.04, 76.02, 78.02 e 79.02 na
Tabela de Incidência do IPI. Acrescenta que esses créditos foram utilizados como
dedução do PIS e da Cofins em desacordo ao disposto no artigo 47 da Lei no 11.196, de
2005 e artigo 3o, II das Leis no 10.637, de 2002 e no 10.833, de 2003.
Em resposta alegou a empresa que não adquiriu matérias primas que possam ser
consideradas “desperdícios, resíduos ou aparas”, em que pese o equívoco de seus
fornecedores quando da emissão das notas fiscais de saída, ao indicar classificações em
posições incorretas de NCM.
Complementou a fiscalizada “primeiramente, adquire basicamente matérias primas de
alumínio, sendo que, inobstante as equivocadas classificações fiscais indicadas nas
notas fiscais de saída emitidas pelas fornecedoras da empresa, é certo que esta não
adquire “desperdício, resíduos ou aparas” de alumínio, mas, sim, matéria prima que já
passou pelo processo de beneficiamento através das etapas anteriores (limpeza,
seleção, classificação, processamento) transformando-as em alumínio preparado, ou,
na nomenclatura utilizada, alumínio em forma bruta, classificado na posição 76.01 da
NCM.” Complementa que adquire sempre o alumínio em forma bruta, classificado na
posição 76.01 da NCM – cujo direito ao creditamento de PIS e COFINS tem previsão
legal.
Em suas conclusões a auditoria decidiu pela glosa da utilização como desconto dos
créditos referentes às aquisições de produtos classificados nas posições 74.04
(desperdícios e resíduos de cobre), 76.02 (desperdícios e resíduos de alumínio) e 79.02
(desperdícios e resíduos de níquel) da Tabela de Incidência o Imposto sobre Produtos
Industrializados IPI, nos termos da vedação imposta pelo art. 47 da Lei no 11.196, de
2005.
Planilhas com os demonstrativos e os cálculos envolvidos na constituição do crédito
tributário compõem os autos às fls. 874/1.205.
Notificada da exigência em 23/01/2017, em 22/02/2017 a contribuinte solicitou a
juntada da impugnação de fls. 1.228/1.246 na qual contesta o lançamento com base no
que segue.
Fl. 1363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.380 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727697/2016-65

Como questão preliminar, a autuada se diz cerceada no seu direito de defesa na medida
em que não teria tido acesso à integra dos documentos que constam do procedimento
fiscal. Imagem de tela de acesso ao processo digital foi incluída pela contribuinte à fl.
1.247 dos autos com o fim de comprovar a indisponibilidade de documentos
componentes do processo administrativo.
Continuando, postula seja reconhecida a nulidade do lançamento:
Primeiramente, cumpre esclarecer que a empresa Impugnante comercializa
produtos siderúrgicos e metalúrgicos, ligas e chapas de alumínio, ferragens e
ferramentas, que são industrializados em estabelecimento de terceiro, por
encomenda, mediante o fornecimento dos insumos necessários à sua fabricação.
Dessa forma, a impugnante 1) envia para o terceiro o insumo necessário para a
transformação emitindo um NF-e de remessa para industrialização por
encomenda.
Após realizar a transformação necessária, 2) o terceiro devolve virtualmente ao
Impugnante o insumo que ele consumiu através de uma NF-e de retorno de
mercadoria utilizada na industrialização por encomenda, cujo Código Fiscal
de Operações e Prestações (CFOP) é o de no 6902.
Também será, 3) devolvido pelo terceiro o insumo que sobrou através de uma
NF-e de retorno de mercadoria recebida e não aplicada no referido processo –
CFOP 6903.
E por último, 4) o terceiro cobrará o seu serviço e outros insumos que ele
empregou através de uma NF-e de Industrialização efetuada para outra
empresa.
Por sua vez, as operações cujo Código Fiscal de Operações e Prestações
(CFOP) são os de no 6902 e no 6903, correspondentes as etapas 2 e 3 acima,
não se sujeitam à incidência da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) e à Contribuição para o Programa de Integração
Social (PIS) e, como consequência, não há valores creditados pela Impugnante
referente a essas operações.
Entretanto, depreende-se da ‘Planilha de Notas Fiscais’, que o il. fiscal
considerou erroneamente notas fiscais de ‘retorno de mercadoria utilizada na
industrialização por encomenda’ e de ‘retorno de mercadoria recebida e não
aplicada’ na apuração do crédito de PIS e COFINS que foram supostamente
aproveitados pela Impugnante.
Os apontados equívocos incorridos pelo Fisco, além de majorarem
indevidamente o crédito tributário, onerando de forma ilegal a Impugnante,
ainda trazem implícito outro vício: a iliquidez do crédito tributário, decorrente
da impossibilidade de retificação do lançamento por parte da Autoridade
Julgadora, sem que haja afronta ao artigo 142 do Código Tributário Nacional
[...]
A seu ver, caso não seja acatada a tese de nulidade do lançamento, esta Turma deveria
suspender o julgamento do presente processo tendo em vista que a questão nele tratada
está sob exame do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu que a matéria envolvendo
a discussão de inconstitucionalidade do art. 47 da Lei no 11.196, de 2005, no âmbito do
Recurso Extraordinário no 607.109/PR/RS tem repercussão geral.
No tocante à questão de fundo, isto é, aos fundamentos da glosa de créditos praticada
pela fiscalização, alega não ter adquirido matérias primas que possam ser consideradas
“desperdícios, resíduos ou aparas”, apesar do equívoco de seus fornecedores na emissão
das notas fiscais que indicaram posições incorretas da NCM.
E prossegue:
Em que pese as equivocadas classificações fiscais indicadas nas notas fiscais de
saída emitidas pelos fornecedores da Impugnante, é certo que esta não adquire
Fl. 1364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.380 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727697/2016-65

“desperdício, resíduos ou aparas” de alumínio, mas sim matéria prima que já
passou pelo processo de beneficiamento através das etapas abaixo indicadas,
transformando-as em ALUMÍNIO RECUPERADO, ou, na nomenclatura
utilizada, em ALUMÍNIO EM FORMAS BRUTAS, classificado na posição
76.01 da NCM.
Destarte, a Impugnante só adquire as suas matérias primas que já tinha passado
pelos seguintes processos, abaixo sintetizados:
a. Limpeza: onde é feita a retirada de outros elementos como terra, plásticos,
papel, papelão e ferro;
b. Seleção: onde é realizada a separação do alumínio processado (lata,
estamparia, chaparia, retalhos de chapas, cavaco, perfis e panelas);
c. Classificação: onde é realizada a segregação do alumínio processado de
acordo com a composição química do produto.
Importante nesse ponto, para melhor compreensão do assunto abordar a
diferença conceitual entre o ‘alumínio primário’ e o ‘alumínio secundário ou
reciclado’.
Alumínio primário: Trata-se do processo de fabricação de alumínio por meio do
processo da extração mineral da bauxita, portanto, com impacto na natureza. A
bauxita é encaminhada para plantas de beneficiamento que, por meio de alto
consumo de energia elétrica, convertem a bauxita em alumina (óxido de
alumínio) e, posteriormente, transformam a alumina em metal primário, que
poderá ser encontrado sob a forma de lingotes ou líquido.
Alumínio Secundário: Trata-se de processo de fabricação do alumínio partindo
da sucata recuperada de todo o tipo de produtos de alumínio.
Após separação e classificação, a sucata é introduzida em fornos que usam a
matriz energética à gás natural, e o material volta ao estágio do metal em sua
forma originária. A matriz energética representa menos de 5% do custo de
produção, onde o grande insumo é a sucata.
No presente caso, a Impugnante não adquire desperdícios e resíduos de alumínio,
mas material selecionado e preparado, que servirá de insumo utilizado no
processo produtivo dos produtos que comercializa e que são industrializados por
encomenda em estabelecimento de terceiros.
- Da “Anti-liga de Alumínio” e da “Placa de Alumínio” A afirmação de que o
material adquirido pela Impugnante se trata de insumo utilizado no processo
produtivo resta ainda mais claro quando estamos tratando da Anti-liga e da Placa
de Alumínio.
Para se obter a anti-liga e a placa de alumínio adquiridos pela Impugnante, o
material de alumínio é submetido a processo de tratamento metalúrgico para se
transformar em uma liga de alumínio de acordo com a especificidade do cliente.
No caso da ‘anti-liga’ tem-se que estas reagem facilmente e se solubilizam na
liga final, mesmo em temperaturas baixas, minimizando desta forma a formação
de óxidos, aumentando a produtividade, reduzindo consumo de energia e
aumentando a vida útil dos refratários dos fornos.
Já as ‘placas de alumínio’ podem ser utilizadas, por exemplo, na ‘laminação a
quente’ que é o processo onde se consegue grandes reduções da seção
transversal com o metal a uma temperatura mínima igual à temperatura de
recristalização do alumínio. A matéria-prima inicial para tal processo é uma
placa de alumínio, cujo peso varia de alguns quilos até 15 toneladas.
Ressalta aos olhos, também, os valores unitários da ‘Anti-liga’ e da ‘Placa de
Alumínio’ que constam das notas fiscais abaixo reproduzidas por amostragem,
mas que comprovam o equívoco da exigência: (...)
Fl. 1365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.380 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727697/2016-65

Verifica-se como preço usual no mercado, conforme site do Mercado Livre, a
venda de sucata de alumínio por valor que varia entre R$1,00 (um) a R$7,00
(sete) reais o quilo. Desta forma, salta aos olhos que a Impugnante adquire o
alumínio em formas brutas, e não “desperdícios, resíduos e aparas”, para que
possa produzir os seus produtos, a partir da reciclagem do alumínio.
Portanto, é forçoso concluir pelo inequívoco direito da Impugnante ao
creditamento de PIS e COFINS provenientes das notas fiscais de verdade
material.
Prossegue a impugnação com a apresentação do argumento de que a contribuinte não
teria se creditado nas operações de retorno de insumos enviados para industrialização
por encomenda, alvo da glosa.
Diz a contribuinte:
Depreende-se da documentação acostada ao Relatório Fiscal que a Impugnante
não se creditou dos valores de PIS e COFINS referente às notas fiscais de
remessa e retorno de matérias primas (CFOP 6902 e CFOP 6903), já que nesse
caso não há incidência das Contribuições, mas, por sua vez, o fiscal considerou
tais notas fiscais na apuração das supostas contribuições não recolhidas.
A defesa toma como exemplo o tratamento fiscal dado à Nota Fiscal no 25110
apontando que, ao contrário do entendimento da auditoria, não se creditou em relação
aos itens correspondentes aos CFOP 6902 e 6903, tomando crédito apenas em relação
ao item "Metal Líquido AL liga AS853B" CFOP 6124. Esse equívoco da fiscalização
teria se repetido em relação a outros itens alvo do lançamento conforme tabela
preparada por amostragem que a interessada apresenta à fl. 1.245.
Ao final, a impugnante resume suas pretensões:
1 – Seja determinado ao órgão competente a disponibilização dos documentos
que embasaram a presente autuação e a devolução do prazo concedido à
apresentação da impugnação para complementação da defesa, sob pena de
ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2 Preliminarmente declarar a nulidade do auto de infração ora impugnado, em
razão do erro na apuração dos créditos exigidos e ainda, porque não compete
aos órgãos julgadores administrativos retificar o lançamento, sob pena de
afronta ao artigo 142 do Código Tributário Nacional;
3 – Caso ainda subsista o lançamento, o sobrestamento do processo
administrativo até que o Supremo Tribunal Federal se pronuncie quanto à
constitucionalidade do artigo 47 da Lei no 11.196/05;
4 – Alternativamente, quanto ao mérito, a procedência da presente Impugnação
para que seja declarada a TOTAL IMPROCEDÊNCIA dos lançamentos de PIS e
COFINS, determinando sejam os mesmos desconstituídos, afastando-se a
determinação de retificação nos saldos dos créditos do regime não-cumulativo
da Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS como também da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS 5
Sucessivamente, caso subsista o lançamento, seja o julgamento convertido em
diligência para que sejam apurados e excluídos da autuação fiscal os
lançamentos indevidos referentes ao retorno da matéria prima utilizada na
industrialização por encomenda conforme todo o acima exposto.
Fl. 1366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.380 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727697/2016-65

A lide foi decidida pela 14a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP, nos termos do
Acórdão no 14-74.126, de 11/12/2017 (fls.1254/1267), que, por unanimidade de votos, concluiu
pela procedência da Impugnação apresentada, conforme ementa que segue:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
NÃO CUMULATIVIDADE. GLOSA DE CRÉDITOS. SUCATA. RESÍDUOS.
APARAS. NÃO APROVEITAMENTO PELA CONTRIBUINTE. COMPROVAÇÃO.
Uma vez comprovado que a contribuinte não se apropriou de créditos tomados sobre
aquisição de sucatas, aparas e resíduos cujo desconto no regime da cumulatividade está
vedado nos termos do art. 47 da Lei no 11.196, de 2005, não prevalece a glosa fiscal
praticada com esse fundamento e não prospera o crédito dela decorrente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
NÃO CUMULATIVIDADE. GLOSA DE CRÉDITOS. SUCATA. RESÍDUOS.
APARAS. NÃO APROVEITAMENTO PELA CONTRIBUINTE. COMPROVAÇÃO.
Uma vez comprovado que a contribuinte não se apropriou de créditos tomados sobre
aquisição de sucatas, aparas e resíduos cujo desconto no regime da cumulatividade está
vedado nos termos do art. 47 da Lei no 11.196, de 2005, não prevalece a glosa fiscal
praticada com esse fundamento e não prospera o crédito dela decorrente.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Diante da exoneração do crédito lançado, recorreu-se de ofício, nos termos do art.
34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de
10 de dezembro de1997, e Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008, por força de recurso
necessário.
Em 30 de janeiro de 2019, esta Turma, por meio da Resolução no 3302000.952,
converteu o processo em diligência para que a unidade de origem:
Sem embargo da verossimilhança do direito da recorrente, em ver o crédito tributário
em seu desfavor desconstituído, nota-se que as provas trazidas aos autos Relatório de
Créditos de PIS/Cofins de fls. 608/721, com a indicação de todos itens sobre os quais
foram calculados os créditos levados às contas PIS A RECUPERAR – 1058 e COFINS
A RECUPERAR – 1059, e Razão das citadas contas PIS A RECUPERAR – 1058 e
COFINS A RECUPERAR – 1059, acostado às fls. 941/1201, são documentos
produzidos unilateralmente pela contribuinte, e não foram alvo de inspeção pela
auditoria-fiscal. Demais disso, há diversidade entre os valores e NCM relativos às
operações de tomada de crédito relativos às notas fiscais constantes das planilhas
elaboradas pela contribuinte e as constantes das planilhas elaboradas pela auditoria-
fiscal.
Nesse diapasão, voto por converter o julgamento em diligência, para que a unidade
de origem do lançamento proceda a análise detalhada dos lançamentos contábeis das
contas da escrituração contábil digital da contribuinte em que ocorreram as glosas por
utilização como desconto dos créditos referentes às aquisições de produtos classificados
nas posições 74.04 (desperdícios e resíduos de cobre), 76.02 (desperdícios e resíduos de
alumínio) e 79.02 (desperdícios e resíduos de níquel) da TIPI, nos termos da vedação
imposta pelo art. 47 da Lei no 11.196, de 2005, e com base na fundamentação do voto
do recurso de ofício exposto nesta Resolução, supra, pronuncie-se, de forma
fundamentada, em relatório fiscal conclusivo se, de fato, a contribuinte não se
apropriou de créditos tomados sobre as operações com NCM posições das 74.04,
76.02 e 79.02 objeto da recusa fiscal.
Fl. 1367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.380 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727697/2016-65

Em resposta a Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro
apresentou Informação Fiscal de fls. 1337/1343, no qual concluiu não foi possível verificar o
(não) creditamento das Contribuições Sociais em comento, devido a não comprovação da
natureza da matéria-prima adquirida e comercializada pela Fiscalizada, assim como a dita
“industrialização ou beneficiamento” desta. Consta do Relatório Fiscal a seguinte informação:
2.2. Da Infração Propriamente Dita
Após as considerações acima expostas, passa-se a analisar:
Em sua impugnação, a Fiscalizada informa que “adquire sempre o alumínio em forma
bruta, classificado na posição 76.01 da NCM - cujo direito ao creditamento de PIS e
COFINS tem previsão legal” e que “tais produtos são industrializados em
estabelecimento de Terceiro, por encomenda”.
Nessa linha, informa que envia a esse Terceiro o Insumo necessário para a
transformação (industrialização por encomenda). Por fim, a Fiscalizada paga pelos
serviços contratados (industrialização.
Salienta-se que não cabe/caberia a alegação de que o Fornecedor
desconhece/desconhecia a Natureza do Produto/Matéria Prima, isto é, não há como
alegar o "equívoco" mencionado na Impugnação da empresa, já que se trata, em casos
significativos, de empresas cujo Quadro Societário é o mesmo (ou similar).
Em sua impugnação, traz parâmetros de preços de mercado, somente, mas não
demonstra a efetividade do que se pretende comprovar tais como: como se
operacionalizou o processo de transformação dos insumos, que já passou pelos
beneficiamentos listados, através de etapas de industrialização anteriores.
A Verdade Material repetida diversas vezes pela empresa imprescinde dos elementos
efetivos de transformação e não apenas por codificações equivocadas.
Consta no Acórdão da DRJ que:
-> ““diz” que as operações com CFOP 6902 e 6903 correspondem respectivamente a
retomo de mercadoria utilizada na industrialização por encomenda e retomo de
mercadoria recebida”.
-> E complementa, ““diz” a empresa não haver adquirido matérias primas que possam
ser consideradas desperdícios, resíduos ou aparas...”.
-> Junta Planilha de Operação utilizada pela Auditoria Fiscal em que constam no campo
CNPJ:
• CNPJ 01.134.263 – CIMEELI COMÉRCIO E INDÚSTRIA.
• CNPJ 14.107.776 - TRADEMET COMÉRCIO DE METAIS EIRELI, cujo sócio é
Aroldo Alves de Carvalho (pai do sócio da RECITECH, Lucas de Carvalho)
Analisando a Planilha de Notas Fiscais emitida por esta Fiscalização (inserida no PAF),
vislumbra-se que, no Código CFOP 6902, a descrição do serviço nos remete a
CAVACO DE ALUMÍNIO - COMPRADOS, o que nos leva a uma dupla interpretação
de qual informação espelha a realidade - o código CFOP ou a Descrição dos Serviços.
Na mesma linha, a planilha inserida pela Recorrente traz como Descrição SUCATA DE
ALUMÍNIO o que nos leva a uma outra realidade, diversa daquela inserida
textualmente nas Notas Fiscais.
Diante de todo o contexto acima, seria exequível tal informação, pois se trata de
empresas ligadas.
Nessa linha, informa-se que foram lavrados outros dois Autos de Infração (IRPJ e IOF)
por Despesas Financeiras Não Necessárias e por Mútuo entre empresas do Grupo,
respectivamente, cujos Créditos Tributários foram mantidos Total e Parcialmente.
Ambos encontram-se em processo de cobrança - DAU.
Fl. 1368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.380 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727697/2016-65

Em relação ao IRPJ, a título de exemplo, foram lançadas Despesas Financeiras Não
Necessárias devido a empréstimos a MARALIDAN Empreendimentos, assim como a
TELLUS Assessoria e Participações Ltda.
Em relação ao IOF, o crédito fora mantido parcialmente, tendo como base empréstimos
a empresas do Grupo (TELLUS e MARALIDAN).
Tem-se que há uma relação que transcende a operacionalidade e passa, sim, a uma
questão financeira, onde recursos foram encaminhados para empresas do Grupo e onde
também há as operações em comento.
Demonstra-se, dessa forma, que, se assim o desejasse, poderia a Recorrente demonstrar
efetivamente suas alegações, não se embasando somente em equívocos de Fornecedores
e nomenclaturas - NCM, já que parte significante dos Fornecedores são Pessoas
Jurídicas cujos sócios são os mesmos.
Não há o que se falar em consideração errônea das Notas Fiscais, mas, sim, em falta de
comprovação dos fatos que se pretendem comprovar.
Pela falta de comprovação, em sede de Fiscalização e em sede de impugnação, da
industrialização da matéria prima, esta Fiscalização considerou como insumo, tais
produtos como desperdícios, resíduos ou aparas de alumínio, procedendo-se as Glosas
do Créditos de PIS e COFINS nas posições 74.04; 76.02 e 79.02.
Essa Auditoria Fiscal buscou, por meio do item 5 do TIF 8 abaixo reproduzido, o
esclarecimento necessário referente ao creditamento de PIS e COFINS:
...
5. PIS e COFINS - CRÉDITOS
5.1. Nas Contas Contábeis 1058 e 1059 (PIS e COFINS A RECUPERAR), foram
contabilizadas as apurações de Créditos de PIS e COFINS, respectivamente.
5.1.1. Por meio de resposta ao Termo de Intimação n" 06, a empresa apresenta Relatório
Contábil, compondo os créditos de PIS e COFINS e Notas Fiscais correspondentes.
5.2. Foi constatado que tais Créditos advêm de Aquisição de Produtos classificados nas
posições 72.04, 74.04, 76.02, 73.02 e 79.02 na Tabela de Incidência do IPI e que estes
foram utilizados para deduziras Contribuições acima, destarte, em descumprimento a
previsão legal contida no artigo 47 da Lei 11.195/2005 e artigo 3, II das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003.
5.3. Reintima-se a justificar e esclarecer, mediante documentação de suporte, hábil
e idônea, o creditamento das Contribuições - PIS e COFINS e a fundamentação
para o seu uso. (Grifou-se)
Em resposta, a empresa elucida tão somente a questão da aquisição de matéria prima,
Alumínio, e não desperdícios, resíduos ou aparas.
Pisa em sua Impugnação que: (1) "após realizar transformação necessária", (2) "devolve
virtualmente o insumo", (3) "o terceiro cobrará o seu serviço".
Elucida um processo produtivo (com empresas ligadas) em que nada é efetivamente
comprovado. Diante do NÚMERO ELEVADO DE Notas Fiscais e de informações com
empresas “ligadas”, não logrou êxito em comprovar a natureza da matéria prima e,
como consequência, o não creditamento das contribuições Sociais, juntando algumas
Notas Fiscis que teriam o condão de esclarecer todo o escopo do presente Lançamento
Tributário.
Finaliza, informando que adquire sempre o Alumínio em forma bruta que tem previsão
legal de creditamento de PIS e COFINS. Fato este sujeito à comprovação.
3. Conclusão
Diante do todo o exposto, não foi possível verificar o (não) creditamento das
Contribuições Sociais em comento, devido a não comprovação da natureza da matéria-
Fl. 1369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.380 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727697/2016-65

prima adquirida e comercializada pela Fiscalizada, assim como a dita “industrialização
ou beneficiamento” desta.
Pela documentação acostada, em sede de impugnação, não comprova a empresa o cerne
de sua defesa. Dá-se o prazo de 30 dias para manifestação.
Cientificada do resultado da diligência, a contribuinte se manifestou às
fls.1302/1310, em síntese:
Com efeito, o Auditor Fiscal da RFB, em sua INFORMAÇÃO FISCAL, se esquiva a
todo momento de cumprir ao determinado na Resolução n° 3302-000.952, deixando de
analisar os lançamentos contábeis das contas da escrituração contábil digital da
Recorrida em que ocorreram as glosas fiscais assim como não apresenta um relatório
fiscal conclusivo, que comprove a apropriação ou não, pela Recorrida, de créditos
tomados sobre as operações de aquisições de produtos classificados nas posições 74.04,
76.02 e 79.02 da TIPI.
Na forma regimental, o processo foi distribuído a esta relatora.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade e dele tomo conhecimento,
uma vez que a exoneração do crédito procedida pelo acórdão recorrido é superior ao valor de
alçada de R$ 2.500.000,00 estabelecido na Portaria MF no 63/2017, de acordo com o extrato de
processo de fls.1248/1250.
Conforme consta no Relatório Fiscal anexado aos Autos de Infração, bem como
no relatório extraído do Acórdão da DRJ, a infração imputada à contribuinte tem origem em
procedimento de fiscalização instaurado para verificar indícios de aproveitamento indevido de
créditos das contribuições para o PIS e da Cofins.
Após as diligência fiscais, a Autoridade Fiscal considerou que a autuada ao longo
do ano-calendário de 2012, aproveitou créditos das referidas contribuições sobre a aquisição de
desperdícios e resíduos de cobre (NCM 74.04), desperdícios e resíduos de alumínio (NCM
76.02) e desperdícios e resíduos de níquel (NCM 79.02), o que é vedado pelo art. 47, da Lei no
11.196/05.
Para verificar se, de fato, a contribuinte se apropriou de créditos sobre as
operações relativas às posições NCM objeto da recusa fiscal, esta Turma converteu o julgamento
em diligência, para que a unidade de origem do lançamento procedesse à analise detalhada dos
lançamentos contáveis das contas da escrituração contábil digital da empresa em que ocorreram
as glosas, cujo resultado, como relatado acima foi inconclusivo, pois, segundo o Auditor Fiscal
não foi possível verificar o (não) creditamento das Contribuições Sociais em comento.
De outro norte, o relator do Acórdão recorrido se valendo, inclusive, dos
documentos que constam do banco de dados da RFB, concluiu que apesar da autuada ter
adquirido matéria prima cujo aproveitamento do crédito está legalmente proibido, ela não se
valeu desses créditos na composição das contas PIS A RECUPERAR – 1058 e COFINS A
RECUPERAR – 1059.
Fl. 1370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.380 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727697/2016-65

Uma vez que a infração apontada somente se caracterizaria se os créditos relativos
aos documentos relacionados no demonstrativo fiscal tivessem sido computados na apuração das
contribuições, reputo correta a conclusão alcançada pela decisão de piso, de forma que adoto os
fundamentos consignados no aresto recorrido como razão de decidir, com base no § 1o do art. 50
da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, no art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10 de junho de
2019, e no art. 57, § 3o do RICARF, transcritos a seguir:
MÉRITO
Quanto ao mérito, a oposição se dá em várias frentes.
Primeiro, diz que as operações com CFOP 6902 e 6903, códigos correspondentes
respectivamente a retorno de mercadoria utilizada na industrialização por encomenda e
retorno de mercadoria recebida e não aplicada no processo de industrialização por
encomenda não se sujeitam à incidência de PIS e de Cofins e, portanto, a contribuinte
não teria se creditado nessas operações. Contudo, afirma, a fiscalização teria suposto
que teria havido aproveitamento de crédito nessas operações de retorno, glosando os
créditos das correspondentes notas fiscais conforme "Planilha de Notas Fiscais".
Depois, diz a defesa não haver adquirido matérias primas que possam ser consideradas
"desperdícios, resíduos ou aparas" e que haveria equívoco de seus fornecedores na
indicação do NCM quando da emissão das notas fiscais de saída. Adiciona só adquirir
alumínio em formas brutas, anti-liga ou placas de alumínio que têm 7601 como posição
na NCM.
Finalmente, a contribuinte, tomando exemplos extraídos das planilhas e das notas fiscais
que orientaram o trabalho fiscal aponta glosas praticadas pela fiscalização sobre valores
que não teriam sido tomados como créditos e não teriam sido aproveitados na apuração
do PIS e da Cofins.
Avalie-se esse último argumento, ou seja, a alegação de que a fiscalização teria glosado
valores que não correspondem a créditos tomados pela contribuinte. Para início da
análise, é importante retomar o percurso da auditoria até a determinação dos valores
glosados.
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 06 (fl. 584/588) a fiscalizada apresentou à
autoridade fiscal o Relatório de Créditos de PIS/Cofins de fls. 608/721 com a indicação
de todos itens sobre os quais foram calculados os créditos levados às contas PIS A
RECUPERAR – 1058 e COFINS A RECUPERAR – 1059.
Abaixo seguem dois extratos em imagem do relatório, o primeiro em relação a itens
geradores de créditos para o mês de janeiro de 2012 e o segundo em relação aquisições
geradoras de crédito no mês de junho de 2012:
Fl. 1371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-011.380 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727697/2016-65

Em uma primeira inspeção nas imagens reproduzidas do citado relatório observa-se que
não há operações relativas às posições NCM 7404, 7602 e 7902 da TIPI (desperdícios e
resíduos de cobre, alumínio e níquel respectivamente). As matérias primas adquiridas
estão todas classificadas na posição NCM 7601 em relação a qual não se aplica a
vedação do art. 47 da Lei no 11.196, de 2005.
Pesquisa eletrônica efetuada por este relator no arquivo .pdf que abriga o Relatório de
Créditos de PIS/Cofins apresentado pela contribuinte utilizando como parâmetros de
busca as seqüências "7404", "7602" e "7902", posições alvo da glosa fiscal, não
retornou nenhum registro no campo NCM.
Ou seja, já na planilha apresentada pela contribuinte no curso da ação fiscal contendo a
origem dos créditos não cumulativos lançados às contas PIS A RECUPERAR – 1058 e
COFINS A RECUPERAR – 1059 não se constata a tomada de créditos sobre operações
de aquisição de bens classificados nas posições 7404, 7602 e 7902 referentes a
desperdícios e resíduos.
Outra planilha que merece ser analisada é a preparada pela fiscalização às fls. 874/939.
A planilha relaciona todas as ocorrências de compra com código NCM nas posições
Fl. 1372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-011.380 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727697/2016-65

7404, 7602 e 7902 efetuadas pela contribuinte. Segue-se uma amostra do arquivo em
excertos de imagem para os meses de janeiro e junho de 2012:

Os valores totalizados mensalmente nessas planilhas correspondem às glosas de créditos
efetuadas pela fiscalização, levadas ao auto de infração. Vejam-se os totais relativos a
janeiro e junho de 2012 em comparação com os valores indicados nas planilhas
intituladas IRREGULARIDADES
APURADAS PIS e IRREGULARIDADES
APURADAS COFINS (fls. 1.202/1.205):
Fl. 1373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-011.380 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727697/2016-65

Como se pode concluir pela análise dos quadros acima, a fiscalização operou glosa
sobre itens que, de fato, foram adquiridos pela fiscalizada e estão classificados em
posições da NCM referentes a desperdícios, resíduos e aparas cujo aproveitamento dos
correspondentes créditos está expressamente vedado pelo art. 47 da Lei no 11.196, de
2005.
Fl. 1374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-011.380 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727697/2016-65

Porém, em que pese a contribuinte com efeito haver adquirido matéria prima cujo
aproveitamento do crédito está legalmente proibido, os elementos presentes nos autos
comprovam que autuada não se valeu desses créditos na composição das contas PIS A
RECUPERAR – 1058 e COFINS A RECUPERAR – 1059.
Já se verificou que na planilha apresentada pela contribuinte à auditoria no curso da
ação fiscal intitulada Relatório de Créditos de PIS/Cofins (fls. 608/721) contendo a
composição dos créditos não cumulativos, não se registra operação com as apontadas
posições 7404, 7902 e 7602 alvo da glosa fiscal. Ou seja, a contribuinte não tomou ou
aproveitou os créditos glosados.
Acrescente-se que a análise comparativa entre o Razão das citadas contas PIS A
RECUPERAR – 1058 e COFINS A RECUPERAR – 1059, acostado às fls. 941/1201 e
a planilha que serviu de base para as glosas fiscais (fls. 874/939) confirma o
entendimento de que a glosa se deu sobre créditos que não foram tomados pela empresa.
Tome-se planilha de fls. 874/939 na qual a fiscalização totaliza as operações cujo
correspondente crédito foi recusado. A imagem abaixo reproduz os registros com as
cinco primeiras operações glosadas:

São três as Notas Fiscais em referência: 24898, 24900 e 24902.
Agora coloque-se em foco novamente o Relatório de Créditos PIS/Cofins de fls.
608/721 preparado pela fiscalizada e atente-se para os primeiros registros dessa
planilha:

Percebe-se que em relação à NF no 24898 o crédito tomado refere-se a item diferente do
apontado pela fiscalização, o mesmo se observando quanto aos itens geradores de
créditos sobre as NF no 24900 e 24902. As cifras conferem com os registros presentes
nos Razões das contas PIS A RECUPERAR e COFINS A RECUPERAR, No 1058 e
1059:
Fl. 1375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-011.380 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727697/2016-65

Além disso pesquisa eletrônica no arquivo .pdf do Relatório de Créditos de PIS/Cofins
utilizando-se os números das notas fiscais no 24898, 24900 e 24902 retorna apenas os
registros acima referenciados.
À mesma conclusão se alcança quando se analisam as primeiras operações alvo de glosa
em relação ao mês de junho de 2012. Na planilha da fiscalização, seguem-se os
primeiros registros glosados em junho:

Na planilha elaborada pela contribuinte, as operações têm valores e NCM diversas
daquelas glosadas pela fiscalização:

Em resumo, o confronto entre os diversos documentos e planilhas que compõem os
autos apontam o fundamento do argumento construído pela contribuinte no sentido de
não haver se apropriado de créditos tomados sobre as operações com NCM posições
7404, 7602 e 7902 objeto da recusa fiscal nos termos do art. 47 da Lei no 11.196, de
2005.
Tendo em vista a suficiência da alegação para abater todo o crédito lançado, é
dispensável a análise dos demais argumentos endereçados à questão de mérito.
Assim, tendo em vista que a contribuinte não se aproveitou dos créditos alvo da glosa
fiscal não pode prevalecer o lançamento.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por julgar procedente a impugnação.
De todo exposto, não há reparos a se fazer na decisão da DRJ, uma vez
comprovados entre os diversos documentos e planilhas que compõem os autos que a autuada não
Fl. 1376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-011.380 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727697/2016-65

se apropriou de créditos tomados sobre as operações com NCM nas posições 7404, 7602 e 7902,
objeto da recusa fiscal nos termos do art. 47 da Lei no 11.196, de 2005.
Registra-se, ainda, sem prejuízo do que restou decidido pela decisão a quo, que
recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela inconstitucionalidade do art. 47 da Lei no
11.196/2015, que veda a utilização de créditos de PIS/COFINS relativos à aquisição de insumos
recicláveis por empresas tributadas pelo regime não cumulativo. Oportuna a transcrição:
Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 304 da repercussão geral, deu
provimento ao recurso extraordinário, reconhecendo a inconstitucionalidade do art. 47
da Lei no 11.196/2005 e, por arrastamento, do art. 48 do mesmo diploma normativo, e
fixou a seguinte tese: "São inconstitucionais os arts. 47 e 48 da Lei 11.196/2005, que
vedam a apuração de créditos de PIS/Cofins na aquisição de insumos recicláveis",
nos termos do voto do Ministro Gilmar Mendes, Redator para o acórdão, vencidos o
Ministro Alexandre de Moraes e, parcialmente, os Ministros Rosa Weber (Relatora),
Marco Aurélio e Dias Toffoli. Plenário, Sessão Virtual de 28.5.2021 a 7.6.2021.
O julgamento realizado na data de 08/07/2021, se deu na sistemática de
repercussão geral - cuja observância neste sodalício é obrigatória, por força das disposições do
art. 62 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/15 - no RE no 607.109/PR, indexado sob o Tema 304,
prevaleceu o voto divergente do Ministro Gilmar Mendes, acompanhado por seis ministros. O
acórdão ainda não foi publicado, mas os votos estão disponíveis na aba “Sessão Virtual” da
página do caso1.
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso de ofício.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

1 Disponível em: http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=3810658. Acesso em: 15 jul. 2021
Fl. 1377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-011.380 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727697/2016-65

Fl. 1378
DF CARF MF
Documento nato-digital